Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não atendimento de determinação de emenda para regularizar representação processual.
2. O mandatário pode praticar atos em nome do outorgante, inclusive o de outorga de procuração ad judicia. Contudo, a procuração deve autorizar a representação judicial do outorgante, sob pena de se pressupor que o mandatário atua em nome próprio.
3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.